Tribunal: STF
Processo: HC 215805
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de habeas corpus em que se alega que a autoridade coatora não teria cumprido integralmente a determinação constante no HC 212.559, de minha relatoria.



    O impetrante alega que o juízo de origem teria aplicado o redutor para chegar à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena. (eDOC 1, p. 2)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial aberto ou domiciliar, com possibilidade de substituição por penas restritivas de direito.



    É o relatório.



    Decido. 



    A decisão do HC 212.559 determinou que fosse aplicada ao paciente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A decisão ora impugnada assim procedeu, concedendo a fração máxima do redutor, de dois terços. (eDOC 8)



    Não houve, portanto, descumprimento da ordem.



    Caso o impetrante entenda que o paciente sofra constrangimento ao seu direito de ir e vir pelo ato do juízo de 1ª instância que refez a dosimetria da pena, deve impetrar habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça a que aquele esteja vinculado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente